Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO ATOS DEMOLITÓRIOS. ÁREA PÚBLICA. TUTELA LIMINAR. INDEFERIMENTO.
1. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas.
2. O ato demolitório de construções irregulares, erigidas sem autorização ou licença da Administração Pública, não implica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco à função social da propriedade ou direito à moradia, na medida em que referidos preceitos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos.
3. O pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não torna legítima eventual ocupação irregular. O ocupante do imóvel, na condição de responsável tributário, deve contribuir com o supracitado imposto, ainda que o bem seja edificado em área pública.
4. Agravo de instrumento desprovido.